Tribunal: TJDFT
Processo: 0006645-30.2018.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FURTO. REPOUSO NOTURNO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS ROBUSTAS. RELATO DAS TESTEMUNHAS. SONO PROFUNDO DA VÍTIMA. CONFIGURAÇÃO COMO ESTADO DE VULNERABILIDADE. CONDENAÇÃO. PREVALÊNCIA DO VOTO MAJORITÁRIO.

1. Nos delitos sexuais, quase sempre praticados às escondidas, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas.

2. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de estupro de vulnerável imputado ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição por falta de provas. O sono profundo é causa apta a configurar a vulnerabilidade descrita na parte final do § 1o do art. 217-A, do Código Penal.

3. O depoimento das vítimas, tanto em juízo quanto na fase inquisitorial, e das testemunhas foram firmes e coerentes e, aliados às demais provas colacionadas nos autos, demonstram, em saciedade, que o réu é o autor do delito de furto praticado durante o repouso noturno, por duas vezes, (art. 155, § 1o, do Código Penal).

4. Embargos infringentes conhecidos e não providos.